Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-33.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Administrativo - Obrigação de fazer – Municipalidade persegue remanejamento de animais abrigados por associação de proteção animal em número excedente ao limite previsto em lei local – alegada violação à lei de uso e ocupação do solo que não deve se sobrepor aos direitos fundamentais à vida e ao pleno desenvolvimento das potencialidades psíquicas dos animais – potencial prejuízo à saúde

Ementa:
Administrativo - Obrigação de fazer – Municipalidade persegue remanejamento de animais abrigados por associação de proteção animal em número excedente ao limite previsto em lei local – alegada violação à lei de uso e ocupação do solo que não deve se sobrepor aos direitos fundamentais à vida e ao pleno desenvolvimento das potencialidades psíquicas dos animais – potencial prejuízo à saúde pública e aos direitos dos cães e gatos em decorrência da retirada sem a indicação de local digno e adequado a serem acolhidos - sentença mantida - recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001428-33.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PONTAL,
é
apelado
APAMA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001428-33.2018.8.26.0466
Apelante: Municipalidade de Pontal
Apelado: Associação de Proteção Animal e Ao
Meio Ambiente
Comarca: Pontal
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Fabiano Mota Cardoso
TJSP (voto no 16074)
Administrativo
-
Obrigação
de
fazer

Municipalidade
persegue
remanejamento
de
animais abrigados por associação de proteção
animal em número excedente ao limite previsto em
lei local alegada violação à lei de uso e ocupação
do solo que não deve se sobrepor aos direitos
fundamentais à vida e ao pleno desenvolvimento
das potencialidades psíquicas dos animais

potencial prejuízo à saúde pública e aos direitos dos
cães e gatos em decorrência da retirada sem a
indicação de local digno e adequado a serem
acolhidos - sentença mantida - recurso desprovido
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Pontal nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face de
Associação de Proteção Animal e ao Meio Ambiente - Apama, os
quais tramitaram na 1a Vara daquela Comarca, cujos pedidos foram
julgados improcedentes, deixando de condenar a requerida a retirar os
animais por ela abrigados que excederem o limite previsto em lei
municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a Municipalidade a desconstituição da
r. sentença, sustentando que restou comprovado que o imóvel da
requerida localiza-se em área residencial, conforme matrícula juntada às
fls.17, onde poderia abrigar apenas o máximo de 10 animais, nos termos
da Lei Municipal no 1950/1997. Aponta que a requerida sequer
contestou o fato de o imóvel estar localizado em região residencial.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 133/135).
A E. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do apelo (fls. 142/146).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cura-se de obrigação de fazer ajuizada pela
Municipalidade de Pontal objetivando que a Associação requerida fosse
condenada a retirar os animais por ela abrigados que excedem o limite
legal de 10 animais por residência.
Sobreveio
a
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “a proteção ao meio
ambiente consiste em dever do Poder Público e da coletividade. É inegável que
a atividade desenvolvida pela ré possui relevante interesse social, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que ela desenvolve uma atividade precípua do Estado. O desalojamento de
mais de 50 (cinquenta) animais causará evidente violação do mencionado
dispositivo constitucional, sem mencionar efeitos colaterais indesejados que
poderão causar à coletividade.” (fls. 112/117)
Em que pese às razões recursais, o apelo não
comporta provimento.
Com efeito, restou incontroverso que o imóvel da
apelada localiza-se em zona urbana, bem como que no local são
mantidos mais de 60 animais, o que excede o limite previsto na Lei
Municipal no 1950/1997 que somente permite a mantença de, no
máximo, de 10 animais para a região.
Como acertadamente ponderou o magistrado a
quo, tal cenário não é suficiente para embasar a pretensão da
Municipalidade ora veiculada nestes autos, qual seja, o desalojamento de
mais de 50 cães e gatos sem a indicação do local adequado para serem
realocados.
Se a Constituição Federal consagra a proteção
do meio ambiente como invariante axiológica a condicionar as ações
concretas de todos quantos gestores possuam deveres impersonalizados
perante a coletividade, e, se nos dias que correm muito se tem discutido
quanto à proteção aos animais compor o plexo do meio ambiente biótico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou se, ao reverso, constituir-se-ia em disciplina autônoma: o Direito dos
Animais1 - tese esta que vem ganhando adeptos nos estudos
acadêmicos alienígenas e à qual me afilio - não há mais negligenciar
quanto aos comezinhos deveres que competem, ainda que
progressivamente, aos administradores públicos implementar.
Como do notável dito de HERBERT SPENCER,
“o comportamento do homem para com os animais é inseparável do
comportamento dos homens entre si” .2
Veja-se o que escreveu o consagrado jurista
PAULO AFFONSO LEME MACHADO: in litteris
“A Constituição Federal, ao impedir que os
animais sejam alvo de atos cruéis, supõe que
esses animais tenham sua vida respeitada. O
texto constitucional não disse expressamente
que os animais tem direito à vida, mas é lógico
interpretar que os animais a serem protegidos
da
crueldade
devem
estar
vivos,
e
não
mortos.” 3.
1 JEREMY BENTHAM manifestou a opinião de que “pode chegar o dia em que a população animal
recupere esses direitos que nunca lhe teriam sido arrebatados a não ser pela força”. Segundo
BENTHAM, esses direitos apoiam-se na noção de uma característica comum a homens e animais. Se
antes - e agora - se afirmava que a razão e a linguagem distinguem o homem do animal e lhe conferem
direitos superiores, BENTHAM argumenta que um cão adulto é mais racional do que uma criança de um
dia, um mês e até um ano, e que um idiota congênito tampouco se distingue por sua racionalidade. A
questão, para BENTHAM não se origina na capacidade de pensar ou de falar, mas na capacidade de
sofrer. Se os animais sofrem o mesmo que os humanos, e se se acredita que o sofrimento deve ser sempre
evitado, então todo ser vivo tem direito a não ser maltratado - Jeremy Bentham, The Principles of Morals
and Legislation, cap. XVII, nota ao parágrafo 4; Direitos dos Animais, “Dicionário de Filosofia”, José
Ferrater Mora, ed. Martins Fontes, 1994, pág. 189.
2 “Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal,
ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante” - ALBERT SCHWEITZER, Teólogo,
Organista, Filósofo e Médico alemão (1875-1965).
3 PAULO AFFONSO LEME MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 17a
edição, p.807.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para mais:
“Não se trata mais apenas de proteger “nossos
irmãos inferiores” dos maus-tratos que não
param de lhes infligir os seres humanos, mas
de reivindicar para eles o direito a uma vida
boa, a um pleno desenvolvimento de si”.4
Estamos a penetrar no portentoso e ainda pouco
conhecido universo das “inteligências e dos princípios espirituais
embrionários”, mas de todo modo desferindo-se um duro golpe no
especismo5.
A despeito da alegada violação da lei municipal
que regula o uso e ocupação do solo, fato é que a Apama, ao zelar pela
saúde e bem estar dos animais, realiza atividade supletiva de interesse
social e que, a priori, deveria ser realizada pela própria Municipalidade.
Importante
registrar
a
negligência
da
Municipalidade de Pontal com a política municipal de proteção aos
animais, a qual restou evidenciada nos autos da Ação Civil Pública no
1000569-51.2017.8.26.0466. Mesmo diante desse cenário de descaso
com a saúde pública local e com o bem estar dos animais abandonados,
a Municipalidade pretende, por meio desta demanda, obstar que uma das
poucas associações de defesa do direito dos animais atue no local,
4 LUC FERRY, A Nova Ordem Ecológica, trad. de Rejane Janowitzer, Ed. Bertrand Brasil, 2009, p. 81.
5 É o preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses de membros de sua própria
espécie e contra os de outras, geralmente exigindo o sacrifício dos interesses mais importantes destas, a
fim de promoverem os interesses mais triviais de sua própria espécie PETER SINGER Libertação
Animal Editora Lugano, tradução de Marly Winckler, Porto Alegre, 2004. pp. 8/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixando de realizar a atividade que o próprio Poder Púbico deveria
efetuar.
Ademais, nos termos do art. 29 da Lei
Municipal no 1950/1997, a residência particular na qual haja o
alojamento e a manutenção de mais de 10 (dez) animais no total
caracteriza canil de propriedade privada, somente podendo funcionar
após vistoria técnica efetuada pelo Agente Sanitário, expedindo-se laudo.
Assim, deve a Municipalidade diligenciar para que haja a efetiva
vigilância sanitária do local, sem que isso implique, como medida
precípua, a retirada dos animais sem qualquer preocupação com a
destinação adequada.
Tampouco se vislumbra risco para a saúde
pública com a mantença dos cães e gatos no local. Consta dos autos
informações de que os animais são vacinados, bem alimentados,
castrados, contando com acompanhamento de médico veterinário. E,
como já mencionado, a própria legislação municipal permite a
permanência no local, desde que exista prévia vistoria técnica efetuada
pelo Agente Sanitário, expedindo-se laudo.
Portanto, de rigor o desprovimento de recurso,
restando mantida a r. sentença.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorar a verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
6 6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.511
Apelação Cível no 1001428-33.2018.8.26.0466
Comarca: Pontal
Apelante: Prefeitura Municipal de Pontal
Apelado: Apama Associação de Proteção Animal e Ao Meio Ambiente
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1025EA7F
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102798BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001428-33.2018.8.26.0466 e o código de confirmação da tabela acima.